Tribunal: TJMT
Processo: 0001875-48.2016.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001875-48.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMILSON ROCHA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. A. O. (VÍTIMA), ADMILSON ROCHA DOS SANTOS - CPF: 545.383.001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADMILSON ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
140, §3º,
DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA – FRAÇÃO EM 1⁄4 (UM QUARTO) –
QUANTUM
DE
AUMENTO
SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS –
RECURSO PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA, PARA FIXAR A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA AGRAVANTE E REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA.

A aplicação de fração inferior à 1/6, pelo reconhecimento das
agravantes
e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. Na hipótese, não houve fundamentação concreta a justificar o maior acréscimo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001875-48.2016.8.11.0006

APELANTE: ADMILSON ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Ademilson Rocha, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação penal cód. n. 197341, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 16 (dezesseis) dias multa, pela prática do delito do art. 140, §3°, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos a serem pagos em favor da vítima e prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais, ID. 123023802, a defesa insurgiu-se em relação à dosimetria da pena, especificamente quanto ao acréscimo da agravante do art. 61, II, alínea ‘h’, do CP (crime foi cometido contra criança). Argumentou que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deve ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base. Afirmou que, um patamar diverso e mais gravoso, demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado no caso dos autos. Requereu a redução da fração de aumento de 1⁄4 (um quarto) para a de 1/6 (um sexto), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, ID. 123023805, o membro do Ministério Público postulou a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, ID. 123827464, pelo provimento do recurso,
“para que a sentença seja reformada, redimensionando-se a pena aplicada a fim de que a pena-base seja elevada em apenas 1/6 na segunda fase da dosimetria.”
(
sic
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADMILSON ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à redução da fração de aumento de 1/4 para a de 1/6, em razão do reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal.

Pois bem, fixou-se a pena-base para o delito do art. 140, §3°, do Código Penal no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu e aplicou a agravante de ter sido o crime foi cometido contra criança, aumentando a pena em 3 (três) meses.

No que se refere à aplicação de atenuantes e agravantes, o legislador não previu fração mínima e máxima de redução ou aumento da pena, cabendo ao magistrado sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado segundo a análise do caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade e a necessidade de motivação.

Todavia, a aplicação de fração inferior à 1/6, pelo reconhecimento das
agravantes
e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. Na hipótese, não houve fundamentação concreta a justificar o maior acréscimo.

A propósito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, desde que o quantum da pena não ultrapasse aquele fixado na sentença.

2. Embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador.

3. A utilização, na via recursal, de fração maior do que aquela aplicada pelo juízo de primeiro grau a título de agravante de reincidência não configura reformatio in pejus se a pena definitiva não sofrer alteração para agravar a situação do agente.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 661.765/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021) (sem grifo no original)

No caso, a elevação da pena em 3 (três) meses não foi justificada pelo magistrado. Assim, atendendo a critérios de proporcionalidade
,
redimensiono a fração da respectiva agravante para
1/6 (um sexto), ficando a pena provisória estabelecida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva, consistente em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Redimensiona-se a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Conserva-se o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos já definidas na sentença.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
redimensionar a fração da
agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal
para
1/6 (um sexto) e, consequentemente, readéquo a pena de

Ademilson Rocha, tornando-a definitiva em

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Mantem-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos já definidas na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022